Tribunal: TJSP
Processo: 1032572-22.2018.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Reintegração de posse – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária – pessoa jurídica – não exibidos balanço patrimonial ou declaração dos rendimentos da pessoa jurídica – existência de dívidas que não evidencia a insuficiência de recursos da pessoa jurídica – alegações contraditórias de existência de valores em seu poder, enquanto exibe extratos bancários zerados –

Ementa:
*Reintegração de posse – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade judiciária – pessoa jurídica – não exibidos balanço patrimonial ou declaração dos rendimentos da pessoa jurídica – existência de dívidas que não evidencia a insuficiência de recursos da pessoa jurídica – alegações contraditórias de existência de valores em seu poder, enquanto exibe extratos bancários zerados – mantido o indeferimento do benefício – litigância de má-fé não configurada – recurso improvido*.